Tribunal: STF
Processo: RE 90160
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-11
Data de publicação: 1980-11-11

Ementa:
Sociedade anônima. Compra de controle acionário. Ação ordinária visando cobrança, mediante compensação, de quantia que ultrapassou a importância assumida pelos compradores do passivo da empresa. Pedido de reconvação postulando anulação da venda das ações sociais. Improcedência de ambas as ações. Recurso extraordinário manifestado pelos reconvintes.
II. Inocorrência dos pressupostos recursais invocados. Matéria tratada nos Embargos alegada desde a reconvenção. Acórdão que manteve a decisão embargada, ambos negando que os elementos  informativos fossem suficientes para desconstituir a venda, por erro essencial sobre as pessoas dos reconvindos. Interpretação razoável (Súmula 400, 1ª Parte).
III. Recurso extraordinário não conhecido, porque, outrossim, o dissídio jurisprudencial não foi comprovado, nos termos do artigo 305 do Regimento Interno (Súmula 291).